Tribunal: TJDFT
Processo: 0707032-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707032-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSENIR MACHADO DOS SANTOS AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL SANTA RITA DO NRPAN - GAMA/DF D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSENIR MACHADO DOS SANTOS contra a decisão da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703487-55.2020.8.07.0004, movida pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL SANTA RITA DO NRPAN – GAMA/DF, indeferiu a impugnação objetivando o decote dos honorários e custas na fase de cumprimento de sentença. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Ausência de preparo em razão da gratuidade de justiça. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator